Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
não conhecimento Número do processo: 0706399-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEY ANTONIO ALVES AGRAVADO: MARCIA FORTUNA BIATO D E C I S Ã O Em extenso petitório, Gisley Antonio Alves interpôs agravo de instrumento “em face de Márcia Fortuna Biato”. Nele, o agravante narra fatos relacionados a um processo que tramitou na 14a Vara Cível de Brasília, no qual foi proferida sentença decretando a rescisão do contrato de locação e fixando prazo para desocupação do imóvel, sob pena de despejo, além de condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e outros valores (autos de no 0710712-04.2021.8.07.0001). O agravante também se refere a um outro processo, de usucapião (autos de no 0754980-64.2022.8.07.0016), em curso na 13a Vara Cível de Brasília. Em apertadíssima síntese, diz que é parte ilegítima no feito de despejo, que houve prescrição dos tais débitos, refere-se a doutrina e jurisprudência e culmina por formular os seguintes pedidos, ipsis litteris: “a) concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; b) Realizada a distribuição, bem como recebimento e processamento da ação que Vossas Excelências, conceda por meio de pedido liminar a garantia da parte agravante a posse do bem até o final da demanda dos processos citados acima; c) Deferir o pedido liminar para fins de determinar a manutenção de posse ao Autor, garantindo com isso a continuidade de seu local de residência” (petição de recurso, ID no 43956138, pág. 20). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com a devida venia do agravante, o presente recurso não pode ser admitido a processamento. E por várias razões. Primeiro, porque, como se sabe, o recurso de agravo de instrumento é cabível contra algumas decisões interlocutórias (art. 1.015, do CPC), abrindo-se possibilidade em relação a outras situações decorrentes da tese da taxatividade mitigada do rol desse dispositivo legal, dadas algumas condições. Mas o mais importante é que a decisão agravada tenha sido proferida pelo órgão jurisdicional de primeira instância. E em nenhum momento da petição de recurso o agravante aponta qual tenha sido essa decisão. Muito ao contrário, o recorrente afirma que está interpondo o recurso “em face de Márcia Fortuna Biato”, como anteriormente destacado. Entretanto, recurso é expediente que se presta a pretender modificar uma decisão que tenha sido proferida e que tenha sido desfavorável ao recorrente. Se a decisão é do juízo singular, cabível o agravo de instrumento; se do juízo de segunda instância, cabível o agravo interno. O que não se tolera é a interposição de recurso em face de uma pessoa, sem que jamais se aponte a decisão interlocutória que se pretende modificar. Segundo, porque, além de não se saber contra qual decisão se insurge o agravante, também não há pedido de reforma de alguma decisão, não sendo desnecessário pontuar que um tal pedido é requisito formal do agravo de instrumento (art. 1.016, inciso III, do CPC), sem o que o Tribunal a que é dirigido o recurso não tem, a rigor, o que decidir. Os pedidos deduzidos na petição de recurso, como visto linhas acima, sequer tangenciam essa obrigatória formalidade, tendo, o agravante, se limitado a postular que se conceda, por meio de liminar, “a garantia da parte agravante a posse do bem até o final da demanda dos processos citados acima” (sic). Além desse pedido, a pretensão recursal também é a de “deferir o pedido liminar para fins de determinar a manutenção de posse ao Autor, garantindo com isso a continuidade de seu local de residência”. Como bem se vê, reitere-se, esses pedidos nem de longe materializam a exigência constante do dispositivo legal acima referido, onde se lê que a petição de agravo de instrumento deve conter “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Terceiro, porque, da consulta aos autos do processo em que foi decretado o despejo (autos de no 0710712-04.2021.8.07.0001), verifica-se que foi postulado e indeferido, por decisão irrecorrida (ID no 39151478), o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que, de ordinário, se processa apenas no efeito devolutivo, por força do regramento próprio da lei de regência (Lei no 8.245/91). Logo, ainda que fosse possível admitir a processamento o presente recurso, não haveria o que suspender, já que, caso isso acontecesse, se estaria consentindo com a possibilidade de, por via oblíqua, modificar-se decisão alcançada pela preclusão. Destaque-se que tais pontos contaminam o recurso em si, não se configurando, aqui, hipótese que renda ensejo à aplicação do dever de prevenção constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que tal benesse refere-se apenas e tão-somente a correções de natureza formal e não de fundo. À vista do exposto, e porque se trata de recurso manifestamente inadmissível, dele não conheço, forte no que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular e traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo de despejo (autos de no 0710712-04.2021.8.07.0001). Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator